Tribunal: TJMT
Processo: 1060359-26.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060359-26.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARLIZE DE ABREU SILVA - CPF: 142.619.441-20 (EMBARGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE MOVIMENTAÇÃO EM CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que rejeitou preliminares e prejudicial de mérito, conheceu parcialmente da apelação e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos materiais referentes a movimentações na conta PASEP da autora. O embargante alega omissões e contradições quanto aos cálculos periciais, aplicação de juros, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ausência de provas quanto à ilegitimidade dos saques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à impugnação dos cálculos periciais, incluindo a aplicação de índices e juros; (ii) definir se houve omissão sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; e (iii) apurar se há contradição entre o acórdão e os elementos probatórios quanto à legitimidade dos saques realizados na conta PASEP da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou expressamente a prova pericial, registrando que a perícia analisou minuciosamente os registros da conta e aplicou os índices legais, não havendo impugnação específica e documentada por parte do banco, o que afasta a alegada omissão.

4.

A alegação de omissão quanto à inaplicabilidade do CDC não se sustenta, pois o acórdão reconheceu expressamente sua aplicabilidade às instituições financeiras, com base na Súmula nº 297 do STJ, afastando o argumento de que o banco atuaria apenas como gestor do fundo.

5.

Não há contradição entre o acórdão e o conjunto probatório. Embora reconhecida a existência de extratos e rendimentos com origem legal, o acórdão apontou a ausência de prova da autorização da titular para os saques, ônus que incumbia ao banco, o que justifica a adoção do valor pericial mais elevado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão embargada analisou todos os pontos relevantes à controvérsia e o inconformismo com a conclusão adotada não se confunde com vício previsto no art. 1.022 do CPC, não cabendo, portanto, rediscussão da matéria nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017; STJ, Súmula nº 297.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal que rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito e, no mérito, conheceu parcialmente do recurso de apelação e, negou provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos materiais.

Nos embargos, o Banco do Brasil sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, ao alegar ausência de enfrentamento específico quanto aos cálculos periciais, especialmente no tocante à aplicação de índices legais, à inclusão de juros supostamente não previstos em lei e à natureza dos juros remuneratórios do PASEP.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e aponta contradição entre o acórdão e o conjunto probatório, ao afirmar que não houve comprovação da legitimidade dos saques, quando, segundo o embargante, os extratos demonstrariam a realização automática das movimentações pelo sistema oficial do Fundo PASEP, além de reconhecimento pericial quanto à origem legal de parte dos valores.

A embargada apresentou contrarrazões, nas quais defende a inexistência de omissão ou contradição e sustenta o caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso destinado a integrar decisão judicial que apresente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante aponta três supostos vícios no acórdão: omissão quanto à impugnação específica dos cálculos periciais, omissão sobre a inaplicabilidade do CDC e contradição com o provado nos autos quanto à legitimidade dos saques realizados na conta PASEP da autora.

O embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao enfrentamento de sua impugnação aos cálculos periciais, especialmente no tocante aos índices aplicados, à inclusão de juros e à natureza dos rendimentos do PASEP.

Contudo, o acórdão analisou expressamente a prova técnica e consignou que a perícia examinou minuciosamente os registros da conta, aplicando os índices previstos na legislação pertinente. Destacou, ainda, que o banco se limitou a reiterar argumentos genéricos, sem apresentar memória de cálculo ou prova concreta capaz de infirmar as conclusões do laudo.

Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão foi claro ao reconhecer a incidência do CDC às instituições financeiras, com fundamento na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, afastando, de forma expressa, a tese defensiva de que o Banco do Brasil atuaria apenas como gestor técnico do PASEP. A adoção de entendimento contrário ao pretendido pela parte não configura vício de fundamentação.

Igualmente inexiste contradição quanto à legitimidade dos saques. Isso porque, o acórdão não negou a existência dos extratos nem o reconhecimento pericial de que parte dos valores poderia corresponder a rendimentos legais. O que se afirmou foi a ausência de comprovação, pelo banco, da legitimidade dos saques questionados. A perícia apresentou duas hipóteses de cálculo, e a adoção do valor mais elevado decorreu da falta de prova de autorização da titular da conta, ônus que competia à instituição financeira.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os

Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026